Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-95.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006667-95.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIM BRITO SILVA - CPF: 608.171.123-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando o

recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Se
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
o consumidor

vinha

se
utilizando

normalmente

d
o
cartão
de
crédito

que originou o débito
negativad
o, mas
o
recorrente
argumenta que é
desnecessária

a

apresentação
do
comprovante
de
residência
para o
trâmite
de
ação
no
juizado
e
não

aborda
a
temática

necessária

quanto

a

origem
da
dívida
, há ofensa à dialeticidade
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

Agravo
Interno:

1006667-95.2022.8.11.0045

Agravante:

ELIM BRITO SILVA

Agravado
:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIM BRITO SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO PAN S.A.

Sentença

proferida
no ID182293888
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
, com o
fundamento
de que
a
parte

reclamante

se
utilizava

normalmente
do
cartão
de
crédito

questionado

nos
autos.
Julgou improcedente a reclamação e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
182293889
/PJe
2,
que foi

julgado

por

decisão

monocrática
(ID 183182167/PJe2)
, onde se

concluiu
que
inexiste

conduta

ilícita
,
porquanto
a
dívida

negativa
da
pela
parte

reclamada

decorre
da
utilização
de
cartão
de
crédito
.
Negou

provimento

ao

recurso
,
mantendo

inalterada
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 186315165
/PJe
2
.
Sustentou
que
a
decisão

agravada

deve
ser
reformada
,
pois é

dispensável
a
comprovação
de
residência
para o
ajuizamento
de
reclamação

em

Juizado
Especial.
Requereu
o
provimento
do
recurso
,
o
julgamento
de
mérito
e a
consequente

procedência
dos
pleitos

autorais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
190774159
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pleito
de
dano
moralcom o
fundamento
de
queexiste pro
va de que
o consumidor vinha se utilizando normalmente do cartão de crédito que originou o débito negativado
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega
que
é
desnecessária

a

apresentação
do
comprovante
de
residência
para o
trâmite
de
ação
no
juizado

e
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária
, qual seja a

prova
da
origem
da
dívida
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
15%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
182293894
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024